Tribunal: TJDFT
Processo: 0753406-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0753406-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO FORMIGA DE SOUSA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em 14.12.2023, Antônio Formiga de Sousa impetrou o presente mandado de segurança contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal nos autos n. 0020740-17.2017.8.07.0000 em 3.7.2023, conforme ID 54483345. Referida decisão foi disponibilizada no DJe em 4.7.2023 e considerada publicada em 5.7.2023, sendo este o termo a quo do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança. Assim, considerando o dia da ciência do ato impugnado, 5.7.2023, e a data de impetração desse remédio constitucional, 14.12.2023, verifica-se o transcurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no artigo 23 da Lei 12016, o qual se conta em dias corridos e não úteis, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. ART. 219 DO CPC. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO LIMINAR DO WRIT. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. OBJETO DA IMPETRAÇÃO. ILEGALIDADE E TERATOLOGIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. 1. É extemporâneo o mandado de segurança impetrado após o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009. 2. O prazo para a impetração do mandado de segurança é decadencial e, como tal, não possui natureza de prazo processual. Trata-se de prazo contado em dias corridos e não apenas nos dias úteis, sendo inaplicável a regra do art. 219 do CPC. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no RMS n. 58.440/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019.) No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS. 1. A alteração promovida na sistemática de contagem de prazos, os quais passaram a ser computados em dias úteis, diz respeito tão somente aos prazos processuais, conforme dispõe o parágrafo único do art. 219 do Código de Processo Civil de 2015. 2. O prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração de mandado de segurança na forma do art. 23 da Lei n. 12.016/2009 tem natureza decadencial, não sendo admitida a suspensão ou interrupção. 3. Agravo interno desprovido.” (MS 38772 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-03-2023 PUBLIC 07-03-2023) Como se vê, quando do ajuizamento deste mandado de segurança, o impetrante já havia decaído de seu direito ao manejo dessa ação constitucional, razão por que indefiro a petição inicial com fundamento no artigo 10 da Lei 12.016/2009. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora